Tribunal: STF
Processo: ARE 1552799
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reclassificação funcional de servidora pública, incluindo o reconhecimento de promoções anteriores, sob pena de multa diária pelo descumprimento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclassificação determinada extrapola os limites da coisa julgada; e (ii) verificar se a decisão observou os princípios constitucionais da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A sentença transitada em julgado reconheceu o direito à reclassificação funcional, sem a exclusão de promoções legitimamente consolidadas no período. 



    4. A exclusão de promoções pela Administração viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos, assegurados pelo artigo 37, XV, da Constituição Federal. 



    5. O cumprimento da sentença deve preservar os direitos adquiridos, evitando prejuízo à estabilidade financeira da servidora. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A reclassificação funcional deve respeitar os direitos adquiridos, incluindo promoções consolidadas no período abrangido pela decisão judicial. 2. A irredutibilidade de vencimentos é princípio constitucional que veda a diminuição do valor nominal da remuneração do servidor público por ato administrativo ou legislativo." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 536, § 1º. 



    Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 5033041-12.2017.8.09.0013, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, DJ de 10/06/2019.”



    (Agravo de instrumento nº 5946728-67.2024.8.09.0051, relator: des. Maurício Porfírio Rosa, 5ª Câmara Cível, j. em 16.12.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, caput e inciso II da Constituição da República, bem como contrariedade ao tema 454 da Repercussão Geral. Alega-se, em síntese, que teria havido promoção ficta da recorrida. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Ressai dos autos que a recorrida ajuizou ação com o fito de retificar a data de nomeação no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. O pedido foi julgado procedente nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos exordiais, determinando ao Requerido que proceda a imediata correção da data de nomeação da Autora, a fim de que retroaja ao dia 21.07.2010, devendo ser-lhe pago todo o subsídio correspondente ao lapso temporal entre a respectiva data e o dia 28.09.2010, em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença, devidamente atualizado pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/09, isto até 25/03/2015, e, após este marco o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), com incidência a partir da citação”. (grifo nosso) (Processo nº 0135318-19.2013.8.09.0051, Juíza de Direito Zilmene Gomide da Silva, j. em 24.06.2024)



    A bem da verdade, a sentença não determinou a contagem de tempo ficto, como argumenta o recorrente. E a decisão interlocutória em cumprimento de sentença ilustra bem isso. Confira-se:



    “Pois bem. O decisum é claro e inteligível. Ocorre que, durante o curso do processo administrativo, bem como do judicial em curso, a Requerente galgou, por merecimento, outras promoções na carreira, as quais, obviamente são de conhecimento do Requerido, por meio da Corporação que as empreendeu. 



    Destarte, quando da prolação da sentença procedente, em 17 de setembro de 2019, a autora já fazia jus à sua reclassificação na estrutura da respectiva Corporação.



    Porém, em ato subsequente à decisão judicial, o Requerido, em gritante ofensa ao direito adquirido e ao pressuposto constitucional da irredutibilidade de vencimentos, entendeu por bem “corrigir a data de nomeação da autora retroagindo a 21.07.2010”, consoante exaustivamente mencionado nos autos.



    Entretanto, ao proceder dessa forma, usou de uma interpretação equivocada para um ilegal cumprimento de sentença.



    Inobstante a decisão judicial vergastada fazer menção à “correção da data de nomeação da Autora, a fim de que retroaja ao dia 21.07.2010”, é cristalino que toda a fundamentação reveste-se nos contornos a envolver o merecimento da reclassificação almejada. 



    De ver-se, portanto, que ao agir de modo a retirar da requerente o direito à promoção já consolidada, fazendo com que retroaja na carreira, é agir em franca ofensa ao dispositivo legal alvo do presente cumprimento de sentença, bem como fere de morte preceitos constitucionais basilares, como o da irredutibilidade vencimental.



    Merece ser ressaltado, ainda, que em momento algum o Requerido questionou o merecimento da autora à reclassificação requerida, limitando-se a cumprir a ordem judicial de forma equivocada, haja vista sabedor que o é do histórico funcional do requerente.



    Por fim, destaco que a mencionada sentença dispõe acerca do direito à correção de sua data de nomeação. Fato este em nenhum momento questionado pelas vias recursais cabíveis.



    Nesta seara, à Corporação é vetado ignorar as promoções concedidas no curso dos processos administrativo e judicial, sob pena de ofensa ao direito adquirido.



    Como arremate à celeuma adstrita ao cumprimento de sentença, ora descumprido, outra saída não resta a essa magistrada senão determinar a intimação do executado, na pessoa de seu representante legal para, no prazo de lei, cumprir a obrigação de fazer determinada na sentença e concernente à reclassificação da Requerente, respeitando todas as promoções já consolidadas e anteriores à decisão judicial, nos termos do decidido no evento nº 275, sob pena de incidência de multa diária por descumprimento de obrigação judicial, de acordo com o que preceitua o artigo 536 e §§, do Código de Processo Civil.” (Processo nº 0135318-19.2013.8.09.0051, Juíza de Direito Zilmene Gomide da Silva, j. em 09.09.2024)



    Nesse contexto, como salientado na contraminuta do agravo em recurso extraordinário (id: b367b4be): “A decisão que reconheceu o direito da recorrida à reclassificação funcional não conferiu efeitos retroativos com base em nomeação ficta, mas sim reconheceu arbitrariedade flagrante na sua preterição funcional, assegurando os efeitos jurídicos de sua real trajetória funcional. As promoções preservadas decorreram de atos administrativos legítimos, consolidados no tempo, e não foram criadas retroativamente pelo Judiciário, afastando a aplicação da tese invocada.” (grifo nosso)



    É nítido, portanto, que a matéria discutida nos autos não guarda estrita identidade com a tese firmada no tema 454 da Repercussão Geral (A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.)



    Não se vislumbra, portanto, a violação aos dispositivos constitucionais invocados. 



    Ademais, rever a conclusão do Tribunal local demandaria o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, em especial os atos de promoção, critérios de progressão e trajetória funcional da recorrida, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Progressão funcional por tempo de serviço. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência para condenar a parte agravante a conceder ao agravado progressão funcional por tempo de serviço. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1466205 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal inativo. 3. Promoção e progressão. Reexame de fatos e provas e análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1346151 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2022 PUBLIC 18-03-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1372461 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente